Tribunal: TJES
Processo: 5001234-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIMARA SALARINI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001234-37.2023.8.08.0030

Recorrente: RUBIMARA SALARINI

Recorrido: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora, ora recorrente, o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1).
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE, APÓS HACKEAREM O INSTAGRAM DE UMA AMIGA, POSSUINDO, A REQUERIDA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA ACERCA DOS DANOS A ELA OCASIONADOS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(3). RECURSO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA DO SISTEMA FORNECIDO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA NO QUE TANGE À PROTEÇÃO E GUARDA DOS DADOS DOS SEUS USUÁRIOS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES
FACEBOOK.
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA SENHA CADASTRADA PARA A O ACESSO À CONTA REGISTRADA. PROVEDOR QUE UTILIZA DE FERRAMENTAS ÚTEIS A FIM DE SE EVITAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES COMO A DO CASO EM APREÇO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. REQUERIDO QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE PELA NEGOCIAÇÃO OBJETO DA LIDE. DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIRO. REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
NO CASO DOS AUTOS, DIVERSAMENTE DO QUE OCORRE EM CASOS ANÁLOGOS DE INVASÃO DE CONTAS VIRTUAIS POR TERCEIRO DESCONHECIDO, O QUE SE QUESTIONA É SE A PESSOA QUE, ACREDITANDO ESTAR FALANDO COM UMA AMIGA, DEVE SER RESSARCIDA APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. OU SEJA, NÃO SE TRATA DE USUÁRIO QUE, APÓS TER TIDO A SUA CONTA INVADIDA, VEIO A SOFRER DANOS INDENIZÁVEIS, MAS SIM DO ENGANO DA REQUERENTE POR NÃO CONFIRMAR COM A SUPOSTA PESSOA BENEFICIADA DO VALOR TRANSFERIDO SE, DE FATO, TRATAVA-SE DA PESSOA QUE ACREDITOU SER. NA ORIGEM O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, AO PASSO QUE, A MEU VER, TAL ENTENDIMENTO SE FAZ PERTINENTE. RESTOU INCONTESTÁVEL QUE AS TRANSAÇÕES EFETIVADAS SE DERAM POR PARTE DA AUTORA, VISTO QUE A PRÓPRIA CONFIRMA TAIS FATOS. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HÁ COMO ATRIBUIR CULPA AO RÉU, SENDO QUE INEXISTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E DANO CAUSADO À RECORRENTE. NÃO BASTASSE, CONSTA NO
ID.: 6185571
A COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE FOI INFORMADA DO RISCO DE FRAUDE E AINDA ASSIM PROCEDEU COM A AÇÃO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
(6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)